Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-12.2008.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000964-12.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SAGEL - COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA. - ME - CNPJ: 26.772.863/0001-70 (APELADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR (APELADO), LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR - CPF: 325.347.870-04 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), SAGEL - COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA. - ME - CNPJ: 26.772.863/0001-70 (APELANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR - CPF: 325.347.870-04 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0000964-12.2008.8.11.0040

APELANTE:

SAGEL - COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME

LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR

APELADO: OS MESMOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 921 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL POR UM ANO. FALTA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO. ATIVIDADE PROCESSUAL CONTÍNUA DO CREDOR. PROCESSO APENSO DE ARRESTO ATIVO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 106/STJ. DEMORA DECORRENTE DE FATORES INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 10/05/1999, fundada em duas Cédulas de Produto Rural vencidas em 30/03/1998, objetivando a entrega de 98.490 kg de arroz em casca, no valor inicial de R$ 109.212,29. A sentença acolheu a exceção de pre-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente pelo lapso de 9 anos entre a conversão e os bloqueios sem citação do executado, julgou extinta a execução e condenou a exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente se configura quando não cumpridos os requisitos formais do art. 921 do CPC/15; (ii) estabelecer se a atividade processual contínua da exequente, demonstrada por diversos atos de impulso, e a existência de processo apenso de arresto ativo afastam a caracterização de inércia necessária à prescrição intercorrente; (iii) determinar se a condenação em honorários advocatícios viola o art. 921, §5o, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige o cumprimento do procedimento previsto no art. 921 do CPC/15, que estabelece a suspensão da execução pelo prazo de um ano quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, a intimação da exequente para ciência do período suspensivo, o arquivamento dos autos após o decurso do prazo e o estabelecimento de termo inicial válido a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera.

No caso concreto, não houve decisão judicial formal suspendendo a execução pelo prazo de um ano; não houve intimação específica da exequente para ciência do início de período suspensivo; não houve arquivamento automático dos autos, tornando impossível reconhecer o início da prescrição intercorrente sem o cumprimento dos requisitos legais.

A atividade processual contínua da exequente, demonstrada por diversos atos de impulso ao longo da tramitação, afasta a caracterização de inércia necessária à prescrição intercorrente.

A demora na tramitação decorreu de fatores externos à vontade da exequente, como dificuldades na localização do executado, migração de sistemas processuais e morosidade da máquina judiciária, aplicando-se analogicamente a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o acolhimento de prescrição quando a demora decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

A condenação em honorários advocatícios viola o art. 921, §5o, do CPC/15, que determina expressamente a extinção por prescrição intercorrente sem ônus para as partes, tratando-se de norma cogente que afasta qualquer condenação, pois a extinção não implica derrota processual, mas circunstância excepcional que impede o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da exequente provido. Recurso do executado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente no CPC/15 exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 921, especialmente a suspensão formal por um ano, a intimação específica da exequente, o arquivamento dos autos e o estabelecimento de termo inicial válido, não se configurando quando ausentes tais elementos. 2. A atividade processual contínua da exequente, demonstrada por diversos atos de impulso ao longo da tramitação, afasta a caracterização de inércia necessária à prescrição intercorrente. 3. A demora na tramitação decorrente de fatores inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser imputada ao credor, aplicando-se analogicamente a Súmula 106/STJ. 5. A condenação em honorários advocatícios na extinção por prescrição intercorrente viola o art. 921, §5o, do CPC/15, que determina expressamente a extinção sem ônus para as partes."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SAGEL - COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
e por
LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR
em face da sentença que
acolheu

Exceção de Pré-Executividade
apresentada na
Execução de Título Extrajudicial no 0000964-12.2008.8.11.0040
, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC/15 e extinguindo o processo com resolução de mérito. Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas remanescentes, se houver, e ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Em síntese, o apelante LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR sustenta que a sentença incorreu em contradição ao fixar honorários sobre o valor atualizado da causa, quando deveria ter adotado o proveito econômico como base de cálculo. Alega que, no caso concreto, há proveito econômico mensurável, correspondente ao valor atualizado da obrigação executada, pois a extinção da execução trouxe benefício concreto ao executado, desobrigando-o do pagamento da dívida.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a apelante SAGEL - COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME sustenta que a sentença deve ser anulada por violação aos arts. 9o e 10, ambos do CPC/15, pois o juízo proferiu decisão em 30/08/2024 afastando expressamente a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução, e posteriormente, sem qualquer fato novo, documento novo ou intimação prévia, reconheceu a prescrição na sentença, caracterizando decisão-surpresa.

No mérito, requer o afastamento da prescrição intercorrente pela ausência dos requisitos legais do art. 921 do CPC/15, pois não houve suspensão formal por 1 ano, intimação específica da exequente, arquivamento ou estabelecimento de termo inicial válido.

Argumenta que praticou diversos atos processuais demonstrando diligência, como pedidos de bloqueios, recolhimento de custas, impugnações e manifestações. Sustenta que o processo apenso de arresto permaneceu ativo durante todo o período, com determinações de constatação de grãos, diligências de verificação e fiscalização, demonstrando atividade executiva contínua que interrompe a prescrição.

Alega que a demora decorreu de fatores inerentes ao Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula 106/STJ. Requer a exclusão da condenação em honorários por violação ao art. 921, §5o, do CPC/15, que determina a extinção sem ônus para as partes.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença, o afastamento da prescrição, o restabelecimento das constrições e o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 344382408).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
CEREALISTA XODÓ LTDA (atual SAGEL - COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME)
em face de
LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR
, fundada em duas Cédulas de Produto Rural (CPR no 045/97 e no 075/98), vencidas em 30/03/1998, com o objetivo de compelir o executado à entrega de 98.490 kg de arroz em casca (1.642 sacas de 60kg cada) da safra 97/98, no valor inicial de R$ 109.212,29.

A execução foi ajuizada em 10/05/1999 na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, tendo o despacho inicial ocorrido em 12/05/1999. O executado foi regularmente citado em 14/09/1999 e, em 24/09/1999, apresentou defesa requerendo a declaração de inépcia da inicial.

Registra-se que, anteriormente ao ajuizamento da execução, a exequente propôs
Ação Cautelar de Arresto
(no 171/99) em 09/04/1999, com deferimento do arresto de sacas de arroz. Em 30/04/1999, PEDRO LOPES ESCOBAR e ALICE GENEROSA RODRIGUES ESCOBAR opuseram Embargos de Terceiro (no 202/1999), alegando propriedade sobre o produto arrestado. Em 07/05/1999, o arresto foi suspenso e o arroz liberado mediante prestação de caução.

O processo permaneceu sem movimentação significativa entre 1999 e 2004. Em 26/08/2004, o juízo determinou a intimação da exequente para manifestar sobre o pedido de inépcia, o que ocorreu em 15/01/2006. Por decisão de 17/02/2006, determinou-se o aguardo do julgamento dos embargos de terceiro.

Em 02/07/2007, o pedido de inépcia foi indeferido, determinando-se a intimação da exequente para regularizar a representação processual. Em 09/02/2008, a competência foi declinada para a Comarca de Sorriso/MT, onde o processo foi redistribuído.

Após a redistribuição, em 28/08/2008, a exequente foi intimada para requerer o que entendesse de direito. Nova intimação ocorreu em 13/07/2010 para constituição de advogado. Em 01/04/2011, a exequente juntou procuração outorgada aos advogados CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA e JOICE WOLF SCHOLL.

Em 18/10/2013, a exequente peticionou requerendo a
conversão
da
execução para entrega de coisa
em
execução por quantia certa
, apresentando cálculo atualizado de R$ 547.755,49, além de solicitar bloqueio via BACENJUD. O pedido foi
deferido
em 16/06/2014, oportunidade em que o juízo determinou a citação do executado para pagar em 3 dias ou embargar em 15 dias, arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em 18/11/2014, o oficial de justiça certificou que o executado não foi localizado em Ipiranga do Norte/MT. Em 19/06/2015, o juízo deferiu buscas de endereço via INFOJUD, TRE e BACENJUD, sendo localizados diversos endereços, inclusive em Caarapó/MS.

Em 22/07/2015, a exequente requereu a suspensão do feito até o cumprimento de carta precatória expedida no processo apenso de arresto. Novo pedido de suspensão foi formulado em 14/12/2016. Em 03/04/2017, o juízo deferiu a suspensão até o cumprimento da carta precatória, sendo esta a única suspensão formal registrada nos autos.

Em 09/06/2020, o processo foi convertido para tramitação virtual (sistema Apolo híbrido).

Em 26/05/2021, a exequente retomou o impulso processual, apresentando cálculo atualizado de R$ 547.755,49 e requerendo bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, além de ofícios à SREI, CENSEC, FENACAP e FENAPREVI. Em 09/11/2021, o processo foi migrado para o sistema PJE.

Em 12/07/2023, o juízo deferiu os bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD. Em 14/07/2023, o sistema SISBAJUD retornou com bloqueio total de R$ 5.237,86, distribuídos entre CCLA Centro-Sul MS (R$ 39,47), Banco Bradesco (R$ 79,46) e Caixa Econômica Federal (R$ 5.118,93). O sistema RENAJUD localizou 4 veículos em nome do executado: HONDA/CIVIC LXS (placa EZP6A16/MS), VW/FUSCA 1300 L (placa AIO8779/MT), YAMAHA/FACTOR YBR125 (placa NRO6952/MS) e HONDA/XLR 125 (placa JYX3402/MT).

Em 25/07/2023, o executado apresentou
exceção de pré-executividade
requerendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem inferiores a 40 salários mínimos e destinados a despesas essenciais, bem como a impenhorabilidade do veículo Honda Civic, alegando sua essencialidade para o transporte de seu neto Thalisson Eduardo Muniz Escobar, menor sob sua guarda desde 2012, portador de asma brônquica (CID J45), hipofunção da hipófise (CID E23) e Síndrome de Cushing (CID E24), que necessita de tratamentos médicos contínuos em Dourados/MS. Juntou documentação médica, extratos bancários demonstrando renda mensal de R$ 600,00 (Auxílio Brasil), declaração de aluguel pago pela filha, conta de energia isenta (programa de baixa renda do governo de MS), termo de guarda judicial, contrato de compra do Honda Civic e tabela FIPE.

Em 11/12/2023, a exequente
impugnou a exceção
, sustentando a penhorabilidade dos valores e do veículo, argumentando que a conta poupança com movimentação típica de conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade, e que o executado não comprovou a alienação dos demais veículos registrados em seu nome.

Em 25/04/2024, o juízo proferiu decisão parcial
acolhendo a impenhorabilidade
dos valores bloqueados, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, determinando a expedição de alvará em favor do executado, mas rejeitando a impenhorabilidade do Honda Civic, sob fundamento de que o executado não demonstrou a indispensabilidade do bem e possui outros veículos registrados em seu nome.

Em 04/07/2024, a Secretaria da Vara certificou o decurso do prazo sem manifestação da exequente sobre a exceção de pré-executividade, bem como o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores. Em 11/07/2024, foi expedido alvará eletrônico no 20240711141200023483 no valor de R$ 5.247,38 em favor do executado, com intimação das partes em 29/07/2024.

Em 14/08/2024, a exequente peticionou requerendo a lavratura do termo de penhora dos veículos, a nomeação como depositária, a dispensa de avaliação (art. 871, IV, CPC/15) e a adjudicação dos bens, apresentando cálculo atualizado de R$ 823.800,25 e avaliações pela Tabela FIPE: Honda Civic (R$ 60.902,00), Yamaha Factor (R$ 6.707,00) e Honda XLR 125 (R$ 4.671,00).

Em 17/05/2024, o executado apresentou
nova exceção de pré-executividade
, desta vez suscitando prescrição intercorrente. Alegou, em síntese, que transcorreram mais de 7 anos entre o ajuizamento (10/05/1999) e a primeira manifestação efetiva da exequente (27/01/2006), sem qualquer diligência para dar andamento ao feito. Subsidiariamente, sustentou que transcorreram mais de 6 anos e 11 meses entre o deferimento da conversão da execução (16/06/2014) e a efetivação dos bloqueios (14/07/2023), sem que tivesse sido citado acerca da conversão. Por fim, requereu, também subsidiariamente, a declaração de nulidade dos atos constritivos pela ausência de citação sobre a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Em 04/07/2024, a exequente foi intimada para manifestar sobre a exceção no prazo de 5 dias. Em 04/07/2024, a Secretaria certificou o decurso do prazo sem manifestação da exequente. Em 24/09/2024, o executado requereu a apreciação da exceção.

Em 30/08/2024, o juízo proferiu decisão
rejeitando
a prescrição intercorrente. Após relatório detalhado de toda a tramitação processual, consignou que a prescrição intercorrente apenas ocorre quando o processo permanece sem andamento em razão de fato atribuível ao exequente, que deixa de diligenciar para fazer o processo prosseguir. Concluiu que, no caso concreto, em momento algum a exequente se manteve inerte, afastando a tese de prescrição.

Em 21/02/2025, o executado opôs
Embargos De Declaração
alegando omissão, pois a decisão não analisou o pedido subsidiário de nulidade dos atos constritivos pela ausência de citação sobre a conversão da execução.

Em 20/05/2025, a exequente apresentou contrarrazões.

Em 13/08/2025, a Secretaria certificou que o executado, até aquela data, não foi citado pessoalmente acerca da conversão da execução, em que pese as diversas manifestações de seu advogado nos autos.

Em 14/08/2025, o juízo proferiu sentença
acolhendo
os embargos de declaração para sanar a omissão (ID 344382392). Vejamos:

“No caso em análise, verifica-se que a exequente requereu a conversão da execução em 18/10/2013, tendo o pedido sido deferido em 16/06/2014 (ID 69708084 – pág. 136). Na oportunidade, determinou-se a citação do executado para pagamento do débito em 3 dias ou apresentação de embargos em 15 dias.

Contudo, embora tenham sido realizadas tentativas para localização do executado, não se concretizou sua citação para os termos da execução por quantia certa, fato certificado nos autos (ID. 204207770).

Válido destacar também que, em que pese tenha sido deferida a citação por edital (ID. 69708084, pg. 136), igualmente não se concretizou, culminando no pedido de suspensão do feito em ID. 69708084, pg. 160).

Desta feita, diante da ausência de citação do executado acerca da conversão, resta caraterizada a nulidade dos atos processuais praticados desde a conversão.

Ademais, verifica-se que o lapso temporal entre a conversão da execução (16/06/2014) e a efetivação dos bloqueios (14/07/2023), foi superior a 9 anos, sem a citação do executado, ultrapassa em muito o prazo prescricional de 3 anos aplicável às cédulas de produto rural, configurando, assim, a prescrição intercorrente e, por conseguinte, a nulidade dos atos constritivos praticados.

Assim, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta por LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo de execução.

Determino o imediato cancelamento/liberação de todas as constrições realizadas em desfavor do executado nos presentes autos, especialmente os bloqueios via BACENJUD e RENAJUD, se for o caso.”

Pois bem.

A prescrição intercorrente não se configura no caso concreto pela ausência dos requisitos legais previstos no art. 921 do CPC/15.

O art. 921 do CPC/15 estabelece procedimento detalhado e obrigatório para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Vejamos:

“art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
”

No caso, não houve decisão judicial formal suspendendo a execução pelo prazo de 1 ano. A única suspensão registrada nos autos ocorreu em 03/04/2017, por prazo de 5 dias, vinculada ao aguardo do cumprimento de carta precatória no processo apenso de arresto, sem qualquer relação com a fluência prescricional.

Não houve intimação específica da exequente para ciência do início de período suspensivo. Essa intimação permite ao credor organizar sua atuação, acompanhar o prazo e impedir que a execução seja surpreendida por futura decretação de prescrição.

Não houve arquivamento automático dos autos, etapa essencial do ciclo procedimental previsto no art. 921, §2o, do CPC/15. Sem arquivamento, sem suspensão válida, sem intimação e sem decurso do prazo legal, torna-se impossível reconhecer o início da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC – 1), firmou tese no sentido de que a prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor e prévia intimação para manifestação. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

A exequente praticou diversos atos processuais demonstrando diligência. Em 26/05/2021, apresentou cálculo atualizado e requereu bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD. Em 27/10/2022, comprovou o recolhimento das custas. Em 11/12/2023, impugnou exceção de pré-executividade. Em 14/08/2024, requereu a adjudicação dos veículos. Em 20/05/2025 e 28/10/2025, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

A demora na tramitação decorreu de fatores externos à vontade da exequente: dificuldades na localização do executado, migração de sistemas processuais e morosidade da máquina judiciária.

A
Súmula 106
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

O processo apenso de arresto (no 171/99) permaneceu ativo durante todo o período, com determinações de constatação de grãos, diligências de verificação e fiscalização de bens fungíveis. O arresto constitui ato preparatório da penhora, integrante da marcha executiva. As movimentações no processo cautelar refletem diretamente na continuidade da execução principal, constituindo atos de impulsionamento do crédito.

Portanto, a existência do arresto apenso, com atividade contínua de fiscalização e preservação de bens, afasta a caracterização de inércia e impede a configuração de prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por SAGEL - COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME para anular a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente pela ausência dos requisitos legais do art. 921 do CPC/15, afastando a condenação em honorários advocatícios e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Julgo
prejudicado
o recurso interposto por LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR.

Sem condenação em honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026